Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO COM PEDIDOS DECLARATÓRIO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO NO CONTRATO. DETALHAMENTO DAS FAIXAS E DOS RESPECTIVOS PERCENTUAIS NO MANUAL DO BENEFICIÁRIO. INSTRUMENTO COMPLEMENTAR INTEGRANTE DO CONTRATO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA CONSUMIDORA. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REAJUSTE DE 131,73% NA DÉCIMA FAIXA (59 ANOS OU MAIS DE IDADE). DISCRIMINAÇÃO DA PESSOA IDOSA. NÃO VERIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N. 63/2003 E DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA N. 1.016. ABUSIVIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma.
1.1. Inadmissível a formulação de pleito de modificação da sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, para que sejam de 20% do valor atualizado da causa, uma vez que referida verba sucumbencial foi arbitrada em R$ 1.300,00.
2. Se o documento for indispensável ao pleito autoral, deverá instruir necessariamente a petição inicial, sob pena de preclusão, no entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil.
2.1. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da apresentação das contrarrazões recursais, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Documento não conhecido.
3. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, de acordo com o artigo 199, caput, da Constituição Federal e a Lei n. 9.656, de 03/06/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O artigo 15 do citado diploma legal prevê que a variação das contraprestações pecuniárias, em razão da idade do consumidor, deve estar prevista nos contratos, sendo vedada para os que possuem mais de sessenta anos de idade.
3.1. O contrato de seguro-saúde coletivo por adesão não discrimina expressamente as faixas etárias e os respectivos percentuais de reajuste, no entanto o Manual do Beneficiário, que o integra expressamente, prevê as dez faixas etárias com os respectivos percentuais de reajuste, sendo que a consumidora, na assinatura da proposta de adesão, expressamente declarou que tomou conhecimento do conteúdo desse instrumento anexo ao contrato, de modo que não se divisa violação ao direito de informação do consumidor assegurado no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
3.2 É cediço que toda relação jurídica, inclusive a processual nos termos do artigo 5o do Código de Processo Civil, deve ser norteada pela boa-fé objetiva, a qual determina que as partes se comportem com lealdade, ética e probidade, sendo que, como corolário do princípio da boa-fé objetiva, o princípio da proibição do venire contra factum proprium impede que uma das partes entre em contradição com seu próprio comportamento, para evitar a adoção de mais de um padrão de conduta, guiado pelas vantagens que cada situação possa oferecer.
3.3. A prevalência do comportamento anterior de não arguição de invalidade da falta de detalhamento da previsão de reajuste por mudança de faixa etária no contrato, sobre o atual, em que alega a nulidade por ofensa ao direito à informação, faz-se necessária em respeito à confiança criada pela consumidora em sua conduta no tocante à transparência da cláusula 17 da proposta de adesão ao seguro-saúde coletivo, que prevê o reajuste por mudança de faixa etária, tendo em vista sua integração pelo item 14.3 do Manual do Beneficiário, que detalha as faixas etárias e os respectivos percentuais de reajuste.
4. O artigo 15 da Lei n. 9.656/1998 prevê a possibilidade de reajuste das mensalidades dos planos e seguros de saúde por mudança de faixa etária do consumidor, enquanto o artigo 2o da Resolução Normativa ANS n. 63/2003 estabelece que deverão ser definidas dez faixas etárias para essa finalidade, consoante os incisos I a X.
4.1. A última faixa etária prevista no inciso X do artigo 2o da Resolução Normativa ANS n. 63/2003 contempla os consumidores com 59 anos ou mais de idade, abrangendo também as pessoas idosas, podendo-se afirmar, com base nas regras de experiência comum, que os consumidores inseridos na faixa etária dos 59 anos ou mais de idade se utilizam mais dos serviços, por motivos óbvios relacionados com problemas de saúde.
4.2. A abrangência das pessoas idosas na décima faixa etária não induz presunção de tratamento discriminatório, pois o custo do serviço é dimensionado pela estimativa de intensidade com que são usados, sendo que a previsão de percentual de reajuste mais elevado para esse segmento em relação aos demais não se mostra, igualmente como critério de discriminação do idoso.
5. O artigo 3o, incisos I a III, da Resolução Normativa ANS n. 63/2003 estabelece as condições que as operadoras deverão observar na fixação dos percentuais de variação em cada mudança de faixa etária.
5.1. Não há diferença razoável para ser considerada em prejuízo da consumidora nas variações acumuladas entre as sétima e décima faixas e a primeira e sétima faixas, em razão da diminutíssima diferença percentual de 0,07% que, em termos nominais, provavelmente se concretizará em centavos no valor da mensalidade.
5.2. Sem a demonstração de que o artigo 3o, inciso II, da Resolução Normativa ANS n. 63/2003 ou a decisão no Tema n. 1.016 do Superior Tribunal de Justiça foram contrariados, não há plausibilidade no reconhecimento da abusividade por onerosidade excessiva do reajuste de 131,73% para a faixa etária dos 59 anos ou mais de idade no contrato de seguro de saúde coletivo por adesão, plano básico, a fim de que seja substituído pelo índice de 45%, aleatoriamente indicado pela consumidora.
6. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.